Tribunal: STF
Processo: RHC 191391
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. Tentativa de homicídio qualificado. Regime inicial de cumprimento de pena. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. Supressão de instâncias.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática que denegou a ordem no HC 570.173, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 4 meses e 19 de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica e ameaça. 
    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça estadual reduziu a pena do crime de tentativa de homicídio qualificado para 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 570.173, Ministro Rogério Schietti Cruz, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem do habeas corpus.
    5. Neste recurso ordinário em habeas copus, a parte impetrante sustenta que: (i) “a pena atual do Recorrente encontra-se abaixo de 08 anos, no qual consta com pouco mais de 06 anos de pena, fazendo jus ao regime semiaberto, nos termos da Lei”; (ii) “o Recorrente permanecerá recluso em estabelecimento prisional, exposto ao risco de contaminação da COVID-19”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem para que “seja reformado o acórdão recorrido, bem como as decisões de primeiro grau e do Tribunal Local que negaram a aplicação do regime semiaberto como início de cumprimento de penal”. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. E mais: reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese de que se cuida, o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente ao se considerar que foram valoradas negativamente as consequências do crime. Nessa linha, veja-se o HC 132.454, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    11. Confiram-se as seguintes passagens da decisão proferida pela autoridade impetrada:
    “[...] não obstante o Tribunal a quo haver despendido motivação inidônea para manter o regime inicial fechado referente à reprimenda reclusiva, observo que as consequências do crime foram valoradas negativamente ao réu. Tal circunstância é suficiente para estabelecer o modo mais gravoso de cumprimento da pena fixada abaixo de oito anos, conforme o art. 33, § 3º, do CP e a orientação jurisprudencial do STJ (…).
    […]
    Portanto, a pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado e a de detenção, no aberto, tal como estabelecido pelo Magistrado de primeiro grau. 
    Ressalto, por oportuno, que a manutenção do regime inicial fixado pelas instâncias de origem por fundamentos diversos não configura reformatio in pejus. Com efeito, a proibição de reforma para pior garante ao acusado o direito de não ver sua situação agravada, direta ou indiretamente, mas não obsta, por sua vez, que o tribunal, para dizer o direito – ao exercer, portanto, sua soberana função de jurisdictio – encontre fundamentos e motivação própria, respeitada, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e o limite da pena imposta no juízos ordinários. 
    […].”
    12. Quanto à alegação do paciente de “risco de contaminação da COVID-19”, a matéria não foi apreciada pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Fato esse que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    13. De modo que não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pedido defensivo.
    14. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO0
Relator